Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-21.2024.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000864-21.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEN KOAKOWSKI REZENDE - CPF: 075.722.291-90 (APELANTE), VALERIO RIBEIRO LIMA - CPF: 708.676.231-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. DOSIMETRI
A
.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

AGRAVANTE DA
MULTIRREINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO FUNDAMENTADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP),
com pena

de
03 (três) anos
de reclusão
,
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de

45 (quarenta e cinco) dias-multa
.

Alegação de insuficiência de provas, pedido de desclassificação para furto simples
, redimensionamento da pena
e
prequestionamento da matéria
.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a suficiência de provas para a condenação; (
ii
)
retificação da pena basilar; (
iii
)
a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo; (
i
v
) a adequação do aumento de pena em razão da
multirreincidência
; e (v) o prequestionamento de temas debatidos no recurso.

III.
Razões de decidir

3. As provas testemunhais e documentais, incluindo registros de câmeras de segurança, são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime, bem como a qualificadora de rompimento de obstáculo.

4. Incabível qualquer retificação na pena basilar quando est
a
já foi fixada em seu patamar mínimo.

5
. A ausência de laudo pericial não invalida a qualificadora, quando a prova testemunhal e documental for suficiente para demonstrar o fato, conforme entendimento consolidado no STJ.

6
. O aumento da pena na segunda fase, em razão da
multirreincidência
, encontra-se devidamente fundamentado, sendo justificável em patamar superior a 1/6 devido às múltiplas condenações definitivas do réu.

7
. O prequestionamento está satisfeito, pois os temas debatidos no recurso foram devidamente enfrentados e fundamentados, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.
Não cabe absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto de provas colhidas é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime além de dúvida razoável.

2. Incabível qualquer retificação na pena basilar quando esta já foi fixada em seu patamar mínimo.

3
.
É válida a qualificadora de rompimento de obstáculo em crime de furto, quando demonstrada por prova testemunhal e documental, independentemente de exame pericial, se justificada sua ausência.

4
. A majoração da pena por agravante de
multirreincidência
pode superar o patamar de 1/6, desde que fundamentada em circunstâncias concretas que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

5
. Consideram-se
prequestionados
os temas jurídica e objetivamente enfrentados pelo tribunal no julgamento do recurso.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 155, §4º, I, e 68; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 22/10/2019; STJ, HC 685.879/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/10/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WESLEN
KOAKOWSKI REZENDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
por
WESLEN KOAKOWSKI REZENDE

em face da
sentença proferida
pelo
d.
juízo da
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT
nos autos da ação penal nº
1000864-21.2024.8.11.0059
,
que o
condenou

pela prática do delito tipificado n
o
art.
15
5,

§4º, I
,

do
Código
Penal
,

à
pena

de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa
,
restando absolvido da imputação da prática do delito previsto no artigo 329 do CP.

Nas razões
recursais

disponíveis no
ID
233384188
, o apelante
,

assistido
pela d.
Defensoria Pública Estadual,
pugna pela reforma da sentença combatida
a fim de ver-se
absolvido

sob o enfoque da
insuficiência de provas
, tangenciando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo.
De forma subsidiária, postula a
desclassificação do delito
para a modalidade simples,
alegando inexistir prova inequívoca da presença da qualificadora do rompimento de obstáculo
. Adicionalmente,
requer

a

readequação da pena
ao argumento de que a
exasperação promovida na primeira e segunda fase
dosimétrica se deu em
quantum
desproporcional
e, por fim,
prequestiona

a matéria.

Em
se
de
de

contrarr
azões
vistas no ID
248020253
,
a acusação

rechaça
os argumentos
defensivos
e,
in fine
,
requer
seja negado provimento ao apelo
.

Já nesta instância revisora,
a
i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
des
provimento

do
recurs
o por meio do parecer anexado sob o
ID
251845170
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestiv
o

(ID
248020254
)
,
foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária

para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

De acordo com a denúncia

(ID
248020197
)
,
n
o dia 27 de fevereiro de 2024, por volta das 10h45, na residência particular localizada na
Rua Santo Antônio, nº 99, no município de Confresa/MT, o
acusado

WESLEN KOAKOWSKI REZENDE
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em
uma televisão de 42 polegadas, da marca Samsung
, pertencente à vítima
Valério Ribeiro Lima
, mediante rompimento de obstáculo
.

Segundo restou apurado, na data
citada
,

aproveitando-se do fato de que a residência estava vazia, após adentrar o interior do terreno do imóvel,
WESLEN
arrombou a janela do quarto do filho da vítima para acessar de forma irrestrita o local, onde conseguiu subtrair a televisão.

Em seguida, com a televisão em mãos, o denunciado saiu pela porta dos fundos
da casa
, e, conforme capturado pelas imagens das câmeras de segurança de imóveis vizinhos
,
deixou o local em um automóvel Vectra
(Fat
o 1)
.

Outrossim, n
a mesma data do fato anterior, por volta das 16h10, na Rua Santo Afonso, nas proximidades do setor Vila 2000, em Confresa/MT, igualmente imbuído de vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta,
WESLEN KOAKOWSKI REZENDE
se opôs a execução de ato legal, mediante ameaça contra funcionário competente para executá-la

(
Fato 2)
.

Por tais fatos o
réu foi
denunciado
pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no

art. 155, § 4º, I

e art
. 329,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal

e, ao final da
regular tramitação do feito,
o juiz singular julgou a sentença parcialmente procedente
,

condenand
o-o
como incurso
na prática do delito
de furto qualificado
,

à pena de

03 (três) anos
de reclusão
,
em
regime
semiaberto
, e ao pagamento de

45 (quarenta e cinco) dias-multa
, restando
absolvido do
delito de resistência
.

Em face da condenação,
o acusado
exsurge
irresignado.

1. Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que
as
prova
s
contid
a
s nos autos são insuficientes para afirmar a condenação
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados
ao longo do processo criminal
, compreendendo aqueles angariados na fase policia
l –
Boletim de Ocorrência
(ID 248019189)
,
auto de prisão em flagrante (ID 248019185), auto de resistência (ID 248019190), auto de avaliação indireta (ID 248019196), imagens d
e câmeras de
segurança
( ID 248020166 e seguintes)

jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a
pretensão defensiva
.

Com efeito, e
m seu depoimento prestado
em juízo

(ID 248020240)
, a vítima

Valério Ribeiro Lima
afirmou que não se encontrava em casa no momento da prática delitiva
, mas
tomou conhecimento por meio de relatos de vizinhos, de que o acusado, identificado pelo apelido de “
Gauchinho
”, já estaria monitorando a residência
no dia anterior ao crime
.

A vítima narrou que seu filho, ao retornar da escola, percebeu que a janela do quarto havia sido arrombada

e a TV teria sido levada;

diante disso, o ofendido
buscou informações com os vizinhos, a fim de verificar se alguém possuía sistema de monitoramento por câmeras
e p
or meio dessas imagens, foi possível identificar o veículo utilizado
na ação
, a placa e o autor do furto.

Corroborando com tais declarações,
o Policial Militar
Ricardo de Souza
,
que atuou
no caso
, decla
rou
em juízo
(ID
24802024
)
que recebeu a comunicação de um furto ocorrido na residência da vítima, tendo sido divulgadas imagens que permitiram a identificação do veículo utilizado no crime, vinculado ao conduzido. Esclareceu que
o ofendido
obteve tais imagens por meio de câmeras de segurança pertencentes a uma vizinha, as quais registraram o veículo circulando na rua, bem como o suspeito transportando uma televisão em direção ao automóvel.

O policial afirmou que, a partir das investigações realizadas pela polícia civil, foi possível identificar o autor do delito, sendo constatado que as vestimentas utilizadas pelo acusado no momento da abordagem policial eram compatíveis com aquelas observadas nas imagens do dia do crime. Ressaltou, ainda, que
o acesso ao interior da residência da vítima foi viabilizado mediante o arrombamento e/ou quebra da janela, ação que possibilitou ao
acusado
a subtração dos bens furtados
.

O acusado, por sua vez,
d
urante a etapa inquisitiva (ID
248019199
), conquanto tenha
reconhecido que o veículo registrado nas imagens de câmeras de segurança, identificado como utilizado no crime,
seria
de sua propriedade,
afirmou que não parou em nenhuma residência para cometer qualquer crime
, a
lém disso, declarou que a pessoa capturada nas filmagens carregando uma televisão não era ele.

Ademais, a
o detalhar sua versão dos fatos,
WESLEN

afirmou que
por volta das 12h50,
estava
na residência de seu tio
Rildo
, situada no bairro Jardim Planalto, próximo ao Bar do
Chevete
, onde permaneceu por cerca de meia hora. Em seguida, deslocou-se para a
“
Oficina do Zé Nunes
”
, com o objetivo de realizar um conserto no porta-malas de seu veículo, que apresentava defeito para fechar
, p
osteriormente, dirigiu-se à Oficina do Gauchinho, local onde foi abordado pela Polícia Militar e preso
em flagrante.

Contudo, d
urante o interrogatório
em juízo
(ID 248020240),

alterou substancialmente sua versão dos fatos
e

afirmou
que
havia emprestado o veículo a um amigo
, cuja identidade não conseguiu fornecer com precisão,
alegando

ainda que,
no momento em que
o furto teria sido perpetrado,
encontrava-se em seu local de trabalho
, uma oficina onde prestava serviços
.

Inobstante as declarações do acusado, consta dos autos
Relatório de Investigação nº 2024.13.24855
,
elaborado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa/MT, no contexto do
Inquérito Policial nº 324.4.2024.6838,

detalhando
diligências realizadas para averiguar a narrativa apresentada pelo investigado, especialmente sobre seu álibi e localização no dia dos fatos.

A primeira visita ocorreu à residência de
Rildo Gomes Resende
, tio do acusado,
que
declarou
não ter tido qualquer contato com

WESLEN
no dia dos fatos. Na sequência, a equipe dirigiu-se à
“
Oficina do Gauchinho
”
,
tendo

a
proprietária,
Helen
Carolynne

Barros Nogueira
,
relatado

aos agentes públicos
que não há câmeras de vigilância no estabelecimento
;
acrescentando,
outrossim,

que
viu
o acusado
pela primeira vez no dia em que ele foi preso no local

e

que, no dia anterior à prisão, alugou a casa situada nos fundos da oficina para um inquilino identificado como
Denilson
Godoy
,
desconhecendo a figura de
WESLEN
.

Por fim, a equipe visitou a
“
Oficina do Zé
”, loca
l
em que o
proprietário,
José Nilton Gomes
, confirmou que
WESLEN
esteve no dia do crime, mas apenas para realizar um pequeno conserto no bagageiro de seu veículo, que levou cerca de três minutos.
José
declarou que o serviço foi realizado após o horário de almoço, mas não soube precisar o momento exato
; por fim, a
ssim como nos outros locais,
a Polícia Civil constatou que
não h
avia
câmeras de vigilância em suas proximidades.

Em razão das informações coletadas por meio dessas investigações, a equipe policial sugeriu
que o álibi apresentado p
elo réu
era dotado de
inconsistências
, porquanto, o
acusado alegou estar em locais onde não foram encontrados registros ou testemunhos que validassem sua versão.

Dentro desse contexto,
a
pesar de
WESLEN
ter negado de forma categórica a autoria do delito
em ambas as fases em que foi ouvido,

é certo que persistem elementos o bastante para sustent
ar
sua
condenação
,
notadamente diante da existência de incongruências nas ve
rsões apresentadas pelo próprio réu, como também no confronto de sua narrativa com as demais
provas
angariadas ao longo do processo.

Logo verifica-se que, diferentemente do alegado pela defesa, há
elementos probatórios
o bastante para sustentar a condenação
, a qual
não se ampara exclusivamente nas imagens capturadas pela
s câmeras de segurança
, as quais serviram como precursoras para o
início das investigações
,
culminando
na identificação do acusado e na promoção de outras diligências investigativas.

Outrossim, não se ignora que
a versão apresentada pela defesa não foi corroborada por qualquer prova nos autos. Embora o recorrente negue a prática do crime, seu relato diverge das evidências colhidas durante a instrução criminal, configurando apenas o exercício do direito à autodefesa, o que não é suficiente para afastar as provas produzidas

Dentro desse aspecto, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante

pelo crime de
furto qualificado
que lhe é imputado, não havendo falar, ao contrário do que se pretende, em absolvição
por insuficiência probatória.

Com tais considerações,
mantém
-se
o desfecho condenatório
.

2. Da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A primeira tese subsidiária consiste na pretendida exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, sob o argumento de que não restou devidamente comprovada nos autos, máxime diante da ausência de laudo pericial que ateste a ocorrência do dano ao patrimônio da vítima, nos termos do art. 158 do CP.

Sem razão
, contudo.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
,
“
o exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial
”

[
ex
vi

AgRg
no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
28/10/2019
]
.

No caso em apreço, não
foi
realizado o exame de corpo de delito nos
exatos
moldes previstos em lei, entretanto,
o rompimento de obstáculo
n
o imóve
l
invadido por
WESLEN
restou claramente comprovado por meio dos respectivos
auto
s
de verifi
cação de local de furto

(ID
248020174
), os
quais foram subscritos pelos investigadores da Polícia Civil
Ulysses Cabral de Araujo
e
José Carlos Cordeiro Gomes
, e devidamente instruídos
com
fotografias

da janela da residência
do ofendido.

Com efeito, há de se reconhecer a verossimilhança das informações consignadas nos documentos firmados pelos agentes públicos, bem como a validade destes, notadamente porque o arrombamento da janela da residência constitu
i

circunstância de fácil
constatação
, a teor das foto
grafias
juntadas nos autos, não se exigindo, pois, conhecimentos específicos para que se possa verificá-las.

Ademais,
porquanto lidam
diuturnamente com situações semelhantes à hipótese
sub judice
, não há dúvidas de
que os agentes de segurança pública
possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na
referida
qualificadora para consumação
da subtração patrimonial.

Outrossim, além da versão da vítima em juízo
,
o Policial Militar

Ricardo de Souza

que atendeu a ocorrência
,
também confirmou
à autoridade judiciaria

(ID 24802024)
que a
o chegar no local, após ser acionado pe
lo ofendido
, pode notar que a
janela da residência foi arrombada/quebrada
.

Destarte, tendo em linha de conta que há prova documental e testemunhal atestando o rompimento de obstáculo, não há falar em decote da qualificadora; estando tal posicionamento em harmonia com a jurisprudência firmada no âmbito deste
eg
. Tribunal de Justiça, veja-se:

“
[...]
Ressai
indiscutível o
rompimento
de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de
constatação
e depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta, sendo irrelevante a realização de laudo pericial
”
.

(
TJMT –
N.U 0002578-09.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020,
Publicado
no DJE 17/06/2020)
– Destaquei.

Portando, mantenho
a condenação nos termos da sentença proferida pelo juízo singular.

3. Do requerimento relacionado à sanção basilar
:

I
nsurge-se a Defesa técnica contra a
pena-base
,
sob o argumento de que o
aumento
promovido é desproporcional
, apontando como mais adequada a fração de
exasperação
no patamar de 1/8 (um
oitavo
) sobre a pena mínima.

Ocorre que, apesar de apontar as razões para negativar as
circunstâncias
do delito, é certo que, ao fim e ao cabo, o d. Magistrado
a quo
não majorou a pena basilar
atribuída ao acusado
,
preservando-a no
quantum
mínimo de

2 (dois) anos de
reclusão.
Veja-se:

“(...) Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, o réu possui, contudo, será valorado na segunda fase. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os motivos e as consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. As circunstâncias são graves e merecem ser consideradas, tendo em vista que o crime foi cometido mediante rompimento de obstáculo, de forma que utilizo para qualificar o crime. Por fim, não há o que se deduzir do comportamento da vítima.
Dessa forma,
considerando as circunstâncias judiciais neutras
, fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.
”

Logo,
inexiste qualquer providência a ser adotada neste aspecto, tendo em vista que a pena
basilar foi dimensionada
no mínimo legal.

4. Do pedido d
e abrandamento da pena intermediária
:

Insurge-se a Defesa técnica alegando que o acréscimo de pena promovido em razão do reconhecimento da agravante da
r
eincidência se deu em patamares irrazoáveis.

Sobre o tema é interessante mencionar que
o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na segunda fase da dosimetria
, de modo que incumbe ao magistrado, valendo-se de sua discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição pela presença de agravantes e atenuantes, sem, é claro, desconsiderar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime,
levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto
.

Dentro dessa perspectiva, buscando tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica, doutrina e jurisprudência estabeleceram o
chamado
critério ideal
, por meio do qual foi idealizado um cálculo para quantificar o valor unitário de cada circunstância atenuante e agravante reconhecida.

Nada obstante, deve-se ressaltar que
a adoção do chamado
critério ideal
é pertinente quando seu resultado é compatível com as
particularidades do fato delituoso
, não podendo ser adotado indistintamente a todos os casos, pois a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição.

Por isso mesmo,
não é vedada ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto
, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de
determinada circunstância face às demais.

Na hipótese, o MM. Juiz singular, levando em consideração as peculiaridades do caso e, principalmente, o fato de o réu ser

multirreincidente
,
contando com pelo menos
cinco condenações definitivas
em seu desfavor advindas dos processos nº 0002003-79.2011.8.11.0059, 000015120.2011.8.11.0059, 0003234-34.2017.8.11.0059, 0001424-05.2009.8.11.0059 e 0007774-91.2018.8.11.0059,
fez
repercutir o acréscimo de pena na segunda fase da dosimetria em 1⁄2 (metade).

Dentro desse contexto, ciente de que o magistrado não está vinculado a critérios matemáticos durante a fixação da pena, e sendo o réu
multirreincidente
, encontra-se presente situação que justifica a exasperação da pena intermediária em patamar superior ao sugerido pelo
critério ideal
, pois efetivamente restou demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosa, a denotar a maior reprovabilidade das suas condutas, ensejando um sancionamento mais adequado e condizente com a realidade processual.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
em casos semelhantes:

“(...) 3. A
multirreincidência
do réu - registro de cinco condenações definitivas - autoriza a majoração da pena em 1/2, na segunda fase da dosimetria
. 4. Recurso não provido. (
AgRg
no HC n. 685.879/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 4/11/2021.)”

“(...) 3. Tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.4. Considerando que o paciente ostenta quatro condenações anteriores transitadas em julgado, tendo duas delas sido consideradas na primeira fase da dosimetria, não se revela exagerado o aumento superior a 1/8 pela análise negativa da referida circunstância. 5. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. 6. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o paciente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico. Contudo,
a
multirreincidência
pode justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.
7.
Evidenciado que, na hipótese dos autos, a pena foi majorada em 1/3 pela agravante da reincidência, diante da existência de outros quatro títulos condenatórios transitados em julgado, dois deles sopesados na segunda fase da dosimetria, não há que se falar
em desproporcionalidade no procedimento dosimétrico. 8. Agravo regimental não provido
. (
AgRg
no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Dessa forma, mantenho
inalt
erad
a

a pena fixada
.

5.

Do Prequestionamento

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO

à apelação criminal
interpost
a

por

WESLEN K
OAKOWSKI REZENDE
,
mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo da
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
nos autos da ação penal nº
1000864-21.2024.8.11.0059
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025